Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-44.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA. LESÕES CORPORAIS DEMONSTRADAS. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. NÃO OBSERVÂNCIA DO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, o condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), a título de danos materiais. Além disso, condenou-o a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, a recorrida trafegava com seu veículo GM Celta em via residencial, na região administrativa do Recanto das Emas. Relata que seu veículo foi abalroado frontalmente pelo VW GOL conduzido pelo recorrente, o qual, segundo afirma a recorrida, estaria trafegando em velocidade incompatível com a via, bem como que o recorrente teria buscado evadir-se do local do acidente e deixado de prestar socorro à recorrida, a qual teria sofrido diversas lesões corporais.
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta inexistência de nexo causal entre a conduta e o resultado. Argumenta que a condenação aplicada pelo Juízo de primeiro grau teria se baseado unicamente na ausência do recorrente no local do acidente, assim como perante a autoridade policial. Relata que se retirou do local dos fatos em razão de discussão iniciada pelo genitor da recorrida, o que teria incutido no recorrente temor de sofrer ofensa à sua integridade física. Afirma que não houve perícia no local, bem como não houve teste do etilômetro. Acrescenta, com base em croquis juntados à peça recursal, que a culpa seria exclusivamente da recorrida. Outrossim, aduz que a recorrida não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito e que o Juízo de primeiro grau fundamentou a sentença com base em presunções relativas.
5. A recorrida não apresentou contrarrazões.
6. Quanto ao mérito, entendo que razão assiste em parte ao recorrente, porquanto suas alegações não são baseadas em provas tempestivas, tendo em vista que foram apresentadas tão somente em sede recursal, a despeito de ter sido devidamente citado na fase de conhecimento. A propósito, o recorrente é revel e somente no recurso apresenta sua tese defensiva.
7. As demais provas juntadas à petição inicial corroboram a dinâmica do acidente, qual seja, que o veículo da recorrida foi atingido pelo veículo do recorrente, bem como que há fotos e laudo pericial que demonstram as lesões corporais sofridas. O próprio recorrente admitiu em sede recursal que se evadiu do local do acidente, de modo que não há dúvida a respeito da identidade do condutor do veículo VW GOL.
8. Não obstante, verifico que a sentença fixou o valor dos danos materiais com base no segundo menor orçamento. Ao ID 31985357, a recorrida apresentou 3 (três) orçamentos, estes quantificados em R$ 1.200,00; R$ 1.400,00; R$ 2.765,00. Ocorre que a sentença não esclareceu o motivo de ter sido adotado o segundo menor orçamento, de modo que o valor do reparo deverá observar o menor orçamento apresentado.
9. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.